Tribunal: TJDFT
Processo: 0735130-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735130-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: LUIS FERNANDO DOS SANTOS FERNANDES, L. F. D. S. F., EMANUELA APARECIDA ALVES FERNANDES, ELIANE VALERIA ALVES FERNANDES, ELDER DE SOUZA FERNANDES, ELIDIANE ALVES FERNANDES LEMOS, EDGLEISON SOUZA FERNANDES, LAENE RIBEIRO DOS SANTOS FERNANDES, CARLOS ALBERTO FERREIRA, ERALDO GOMES ROSA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator